Tribunal: STF
Processo: RE 85118
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. - CAMINHAO QUE TOMBOU POR DEFEITO MECANICO. -
ACIDENTE EM QUE FALECEU O MOTORISTA DO VEÍCULO. - NÃO TEM DIREITO,
OS SEUS BENEFICIARIOS, AO RECEBIMENTO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.